Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723515-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA REU: HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Denis Wildson de Oliveira com a finalidade de desconstituir o acórdão de no 1165609 referente à Apelação Cível de no 0003221-94.2015.8.07.0001 (20150110112217APC) julgada pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. 2. A apelação interposta nos autos supracitados foi conhecida e desprovida para manter integralmente a sentença prolatada pela 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos do autor e procedente o reconvencional (apresentado pela ré) para condená-lo ao pagamento de R$ 18.310,57 (ID no 27511857, págs. 1-8). 3. Sustenta que o acórdão teria afrontado a coisa julgada formada na apelação de no 20150910026679APC (acórdão de no 1004706) cujo julgamento foi realizado também pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (15/3/2017) e rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Samambaia. 4. Destaca que o recurso retromencionado já havia decidido que construtora ré deveria se responsabilizar pelo pagamento das taxas condominiais quando o imóvel foi comprado na planta e não houve imissão na posse pelo adquirente. 5. Como consequência, defende que o acórdão rescindendo não poderia conferir novo julgamento sobre a mesma controvérsia, ao condená-lo ao pagamento das taxas condominiais referentes ao imóvel adquirido, por se tratar de obrigação “propter rem”. 6. Pugna pela procedência do pedido para rescindir parcialmente a sentença prolatada nos autos de no 0003221-94.2015.8.07.0001 no ponto em que foi condenado ao pagamento das taxas condominiais, mantendo a decisão do processo de no 20150910026679APC, em observância à coisa julgada e à segurança jurídica, com a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Custas processuais (ID no 27511855 e no 27511856). 8. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.029,96 (ID no 27511850, pág. 10). 9. Foi determinada emenda à inicial, nos termos da decisão de ID no 27529027, págs. 1-3. 10. O autor pleiteou a concessão de prazo adicional para o cumprimento da emenda (ID no 28289068) o que foi deferido no ID no 28303058. 11. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 28631781. 12. Cumpre decidir. 13. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor, ainda: “Art. 968 [...] I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. 14. A decisão de ID no 27529027, págs. 1-3 identificou a necessidade de emenda da petição inicial e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor providenciasse as devidas retificações e complementações, sob pena de indeferimento. 15. Todavia, mesmo após a concessão de prazo adicional, o autor não atendeu ao comando judicial (ID no 28631781). Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito DISPOSITIVO 16. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, incisos III, IV e VI). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO